Tribunal: CARF
Processo: 14098.000051/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000051/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.423 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO
CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
Sujeitam-se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
instrumentais, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de
lançamento de ofício, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado
no § 4o do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais
relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art.
173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula CARF de no
148, de teor vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000051/2007-99
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000051/2007-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou procedente auto
de infração lavrado para imposição multa por descumprimento de obrigação instrumental
prevista no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei n° 8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233, p. ún., do
Decreto no 3.048/99, que tipifica a conduta consistente em deixar a empresa, o servidor de órgão
publico da administração direta e indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da
justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira,
Relata a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal da infração de fls. 12 que
intimado via TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal datado de 30/05/2007, o contribuinte não
apresentou os Livros Diário e Razão dos anos de 1998 a 2006, ensejando a lavratura do presente
auto de infração.
Notificada da autuação, a empresa apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente pela 3a turma da DRJ/CGE, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
COMUNICAÇÃO
PROCESSUAL.
É obrigação da empresa arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte
individual a seu serviço.
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito do
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo em condições específicas e
expressamente autorizadas pela legislação.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
A comunicação processual será feita na forma pessoal, ou por via postal ou telegráfica,
com prova de recebimento no domicilio tributário do sujeito passivo.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 25/06/08 (fls. 89), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 10/07/08 (fls. 91 ss.), no qual alega em síntese, que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei no 8212/91. Assim, diz que o Fisco tem o
prazo de 5 anos para lançar os créditos tributários relativos a contribuições previdenciárias e
obrigações acessórias, pelo que operou-se a decadência de cobrar as contribuições do período
anterior a 07/2002, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000051/2007-99

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Inicialmente, cumpre observar que o recorrente não contesta o cometimento da
infração que lhe é imputado, mas tão somente argúi a decadência de parte do período do crédito
tributário lançado. Desse modo, essa matéria, dado que não contestada, tornou-se preclusa, não
mais suscetível de impugnação nesta esfera administrativa de julgamento.
Com relação à decadência, de fato, conforme se constata dos autos, no presente
caso, o lançamento foi realizado com amparo no revogado art. 45 da Lei no 8.212/1991, que
previa o prazo decadencial de 10 anos para a constituição pelo fisco de crédito tributário relativo
a contribuições à seguridade social.
E, realmente, no julgamento da Repercussão Geral no RE no 559943-4/RS, o
plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou inconstitucionais dos arts. 45
e 46 da Lei no 8.212/91 e, ato contínuo, editou o enunciado de súmula de n° 08, de teor
vinculante, nos seguintes termos:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Desse modo, as regras aplicáveis para a contagem do prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário de contribuições à seguridade social são aquelas previstas no
CTN, quais sejam os artigos 150, § 4o e 173, I.
Nessa linha, em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de
determinação da regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I do CTN) é a existência
de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na
sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização, E a não
comprovação, no caso concreto, de dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa se manifestar se está de acordo ou
não com o recolhimento em questão tem início; não havendo concordância, deve, então,
proceder ao lançamento de ofício, no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, do CTN, salvo se
ficar comprovado dolo, fraude ou simulação, casos em que se aplica a regra prevista no art. 173,
I, do CTN. Expirado o prazo sem manifestação expressa do Fisco, considera-se realizada
tacitamente a homologação, de maneira que esse prazo tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio do tributo pelo contribuinte,
não há que se falar em homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco, uma vez que
não haverá, no caso, “o que” homologar, e o direito de constituição do crédito tributário não é
contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Ocorre que em se tratando de obrigações acessórias ou instrumentais, como é
o caso tratado nestes autos, não há que se cogitar de pagamento prévio que possa atrair a
aplicação da regra do art. 150, § 4o do CTN, pois apenas as obrigações tributárias principais,
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000051/2007-99

que têm por objeto o pagamento do tributo, estão sujeitas a recolhimento antecipado e,
consequentemente, à norma em questão.
Em outros termos, em se tratando de obrigações acessórias, não há pagamento
a ser homologado pelo Fisco, sendo aplicável, portanto, em qualquer hipótese, o art. 173, I,
do CTN.
Essa questão foi objeto de edição de enunciado de súmula, de no 148, por este
Conselho, de teor vinculante e observância obrigatória pelos Conselheiros, nos termos do art. 45,
VI, do RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, considerando que o recorrente foi cientificado do lançamento aos
26/06/2007 (fls. 03), pela regra do art. 173, I do CTN, foram atingidos pela decadência todos os
créditos tributários anteriores a 11/2001, inclusive.
No entanto, considerando que a decadência atinge apenas parte do período e a
multa aplicada é única, isso não afeta a penalidade aplicada, de modo que remanesce íntegra a
infração cometida pelo recorrente, de modo que a penalidade, portanto, deve ser mantida.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital